Tribunal: TJSP
Processo: 0030008-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado nos autos de tutela cautelar pré-arbitral. Extinção sem resolução de mérito, reconhecida a incompetência da Justiça, com arbitramento de honorários advocatícios. Apelação do exequente, requerendo exclusão da verba honorária ou, ao menos, sua redução.

Honorários sucumbenciais. Aplicação do princípio da causalidade. Exequente que deu

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado nos autos de tutela cautelar pré-arbitral. Extinção sem resolução de mérito, reconhecida a incompetência da Justiça, com arbitramento de honorários advocatícios. Apelação do exequente, requerendo exclusão da verba honorária ou, ao menos, sua redução.

Honorários sucumbenciais. Aplicação do princípio da causalidade. Exequente que deu causa à extinção do cumprimento de sentença, em situação em que estava prevista a resolução de pendências por Tribunal arbitral. Arbitramento por equidade nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, dada a pequena expressão dos valores em jogo e, ainda, ser inestimável o proveito econômico da decisão para a parte que se sagrou vencedora.

Verba razoável e proporcional, cujo valor se mantém.

Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida.